Tribunal: CARF
Processo: 10980.904330/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904330/2012-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.110 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MPS INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama que dava provimento parcial.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 1402-001.109, de 14 de julho de 2020, prolatada no julgamento do processo
10980.924901/2012-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pelo órgão
julgador de primeira instância, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade que
não homologou a compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, relativo ao IRPJ.
com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
As razões de decidir do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, que traz os seguintes
fundamentado:
1. Na síntese do relatório vê-se que a interessada requer a retificação da Dctf
para valor menor do declarado na original, de forma que o crédito pleiteado
seja reconhecido e demonstrada sua existência.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904330/2012-85
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.904330/2012-85

2. Na espécie, o pagamento informado e localizado foi utilizado para quitar
débito declarado pela contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na Dcomp.
3. Primeiramente há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do
Código Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é uma
modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação
jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte
o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito
tributário).
4. O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda".
5. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
6. A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob
pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto no
artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972.
7. Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, contudo deve estar embasada em
documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27.
8. Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza
do crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
9. Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada,
que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 373 (Lei 13.105/2015).
10. Além disso, a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.904330/2012-85

11. Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível
de restituição/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão
dada pela autoridade administrativa.

A recorrente, em seu recurso voluntário, no intuito de comprovar o direito
creditório a título de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário tratado nos autos,
apresenta as seguintes razões de fato e de direito :
1) Considerando que o indeferimento do pedido de compensação se deu tão
somente pela ausência de apresentação de documento especifico, e não por
ausência do direito de compensação propriamente dito, vem por meio deste,
apresentar e elucidar a constituição do crédito a titulo de recolhimento a maior
do tributo em tela.
2) Conforme explanado no capitulo I do presente Recurso, o pedido de
compensação não fora deferido pela DRJ, por ausência de comprovação
quando da composição, bem como da existência do crédito em tela. Com
intuito de suprir tal lacuna que fundamentou o indeferimento, passa esta
Recorrente a demonstrar a composição do direito creditório.
3) Por todo exposto, pelos documentos comprobatórios anexos e com fulcro no
artigo 65 da IN RFB n° 1.1717/2017, bem como o teor da Lei n° 9.430, de 27
de Dezembro de 1996, pleiteia esta Recorrente pelo reconhecimento do crédito
acima explanado e com fulcro nos documentos elencados nos autos.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
portanto dele conheço.
Em síntese, a Recorrente afirma que, em relação ao 4o Trimestre/2008,
deveria ter recolhido IRPJ, no valor de R$100.579,94, porém recolheu
R$122.882,26, restando o crédito de R$22.302,32, a titulo de IRPJ
recolhido a maior, bem como deveria ter recolhido CSLL no valor de
R$58.345,76, no entanto recolheu R$68.042,84, restando R$9.697,08, a
titulo de CSLL recolhido a maior.
Conforme relatório, o pedido de compensação não fora deferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, por ausência de comprovação quando da
composição, bem como da existência do crédito em tela.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.904330/2012-85

A Recorrente com intuito de suprir tal lacuna que fundamentou o
indeferimento do seu pedido, passa a demonstrar a composição do direito
creditório, nos seguintes termos:
a)
No dia 31/12/2008, a Recorrente, apurou Lucro Contábil no
montante de R$ 886.343,59, valor este correspondente ao 4o
Trimestre/2008.
b)
No entanto, sobre esse valor foram adicionados e excluídos da base
de calculo os valores obtidos em razão de receitas e despesas, cujos
documentos comprobatórios seguem anexos, uma vez que, a Recorrente
está sob o Regime de Apuração de Lucro Real Trimestral, deste modo,
após apurados o IRPJ e CSLL devidos, restou a monta de R$579.046,08.
c)
Mister se faz ressaltar que o valor supra descrito, fora utilizado
como base de calculo para verificar os valores devidos a titulo de IRPJ,
conforme determina a legislação. Além do mais, é importante mencionar
que a ora Recorrente possuía valores de IRRF e CSLL retidos do período
em tela, e tais retenções foram deduzidas do imposto a pagar, restando,
em 31/12/2008, o saldo remanescente a titulo de IRPJ no valor de
R$100.579,94, e o valor de R$58.345,75 referente a CSLL, conforme se
verifica na demonstração abaixo, cujos documentos integrais seguem
anexos.
[...]
d)
Pois bem, verificando os valores acima descritos e comprovados
mediante documentação anexa, verifica-se que os valores recolhidos e
descritos do capitulo I (IRPJ R$122.882,26 e CSLL R$68.042,84)
divergem dos valores supracitados, uma vez os valores recolhidos foram
calculados com base no Balancete prévio, tendo em vista que o Balanço
definitivo não estava totalmente constituído à época do vencimento dos
tributos.
e)
Num todo, o que se quis demonstrar é que em relação ao 4a
Trimestre/2008 a Recorrente deveria ter recolhido IRPJ, no valor de
R$100.579,94, porém recolheu R$122.882,26, restando o crédito de
R$22.302,32, a titulo de IRPJ recolhido a maior, bem como deveria ter
recolhido CSLL no valor de R$58.345,76, no entanto recolheu
R$68.042,84, restando R$9.697,08, a titulo de CSLL recolhido a maior.

A Recorrente pleiteia pelo reconhecimento do crédito acima explanado,
considerando o exposto e os documentos abaixo elencados e anexados ao
presente recurso:
1)
Balancete referente ao 4o trimestre/2008;
2)
Apuração do Lucro Real do 4o Trimestre/2008;
3)
Razão contábil da movimentação do período em questão
4)
Razão dos impostos retidos no período que foram deduzidos do
imposto a pagar.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.904330/2012-85

5)
Fichas da DIPJ/2009 onde está demonstrado o Lucro Real do
período o e cálculo da CSLL e do IRPJ.
6)
Planilha de demonstração da adição e exclusão de Devedores -
órgãos públicos.
7)
Apuração prévia do Lucro Real do 4o Trimestre/2008.

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do
CARF é nos sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no
70.235/72 não podem ser interpretados de forma literal, mas, ao
contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a contextualizar
tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção de Julgamento, conforme a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário
é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no
70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve
ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no
universo do processo administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade
material, a qual é aqui entendida como flexibilização procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica
subsidiariamente no processo administrativo tributário."

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico,
em que a análise do crédito foi realizada de forma superficial, apresenta-
se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da
diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente
formada a convicção necessária ao julgamento meritório deste feito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local,
para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2.
Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais
documentos que entender necessários para a comprovação da
(in)existência do crédito.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.904330/2012-85

3.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
4.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF
para continuidade do julgamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de , converter o
julgamento em diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para
pronunciar-se nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital